Tribunal: TJMT
Processo: 1008169-05.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008169-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE GIM - CPF: 488.298.469-53 (ADVOGADO), PAULO SERGIO COSTA JUNIOR - CPF: 020.098.491-83 (AGRAVANTE), GUILHERME ABRAAO SIMAO DE ALMEIDA - CPF: 027.663.501-95 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), PDTEC S.A. - CNPJ: 09.068.493/0001-76 (AGRAVADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), GUSTAVO HIROSHI NAKATA - CPF: 432.740.288-51 (ADVOGADO), LIVIA LEMOS CAMPOS - CPF: 033.378.431-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO DE LEILÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por PAULO SERGIO COSTA JUNIOR contra decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Consignação em Pagamento, visando autorizar a consignação judicial de parcelas em atraso, suspender os efeitos da consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor, anular leilões designados e impedir novos atos expropriatórios, em razão de alegadas irregularidades no procedimento de intimação e recusa injustificada no recebimento do pagamento.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar a existência de recusa injustificada dos credores em receber o pagamento, legitimando a consignação judicial; e

(ii) analisar a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões subsequentes, especialmente quanto à intimação pessoal do devedor e ao respeito ao prazo legal entre os leilões

III. Razões de decidir

3. A apresentação de documentos que indicam a recusa injustificada dos credores em viabilizar o pagamento das parcelas pactuadas configura a probabilidade do direito à consignação judicial, nos termos do art. 335, I, do Código Civil.

4. A existência de indícios de irregularidade na intimação do devedor para purgação da mora, especialmente quanto à alegação de tentativa de notificação em endereço incorreto, compromete a validade do procedimento de consolidação da propriedade, conforme exige o art. 26, §§ 3º e 4º, da Lei nº 9.514/1997.

5. A inobservância do prazo mínimo de 15 dias entre os leilões, previsto no art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, caracteriza vício formal apto a ensejar a suspensão dos efeitos dos leilões realizados.

6. A jurisprudência do STJ reafirma a imprescindibilidade da intimação pessoal válida do devedor fiduciante para a regular constituição em mora e posterior consolidação da propriedade.

7. Configura-se o
periculum in mora
diante da possibilidade de concretização de efeitos jurídicos irreversíveis decorrentes dos leilões, especialmente considerando que o imóvel constitui a residência do devedor e de sua família, com reflexos no direito fundamental à moradia.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A recusa injustificada do credor em receber o pagamento autoriza a consignação judicial, nos termos do art. 335, I, do Código Civil.

2. A ausência ou irregularidade na intimação pessoal do devedor fiduciante para purgar a mora invalida o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e os leilões subsequentes.

3. O descumprimento do prazo mínimo legal entre leilões públicos, previsto no art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/1997, configura nulidade do procedimento expropriatório.

4. A iminência de transferência de imóvel residencial em decorrência de leilão irregular caracteriza periculum in mora apto a justificar a concessão de tutela de urgência para resguardar o direito à moradia.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 335, I; Lei nº 9.514/1997, arts. 26, §§ 3º e 4º, e 27, § 1º; CF/1988, arts. 1º, III, e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.803.468/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.06.2021, DJe 14.06.2021; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 1.897.413/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.06.2022, DJe 01.07.2022; TJ/DF, RAC nº 19990110012676, Rel. Des. Jeronymo de Souza, 3ª Turma Cível, j. 01.04.2002, DJU 22.05.2002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO SERGIO COSTA JUNIOR
contra r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Rachel Fernandes Alencastro Martins, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento n. 1036997-19.2024.8.11.0041
, que
indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado contra PDTEC S.A. e ITAU UNIBANCO S.A.
(
vide
ID. 184980339, na origem).

Em suas razões, o Agravante sustenta, em síntese, que:
(i)
a nulidade absoluta do procedimento de consolidação da propriedade, pela ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora;
(ii)
a simulação de tentativa de notificação em endereço inexistente, com o intuito de legitimar a intimação por edital;
(iii)
a recusa injustificada das Agravadas em receber o pagamento, configurada pela rescisão unilateral do acordo e pela não emissão dos boletos necessários;
(iv)
o descumprimento do intervalo mínimo de 15 dias entre os leilões, em violação ao art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/1997; e
(v)
a necessidade de suspensão das consequências jurídicas dos leilões, ante a nulidade do procedimento que os embasou.

Requereu, liminarmente, a concessão de tutela provisória recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, permitindo a consignação em pagamento do valor atualizado do acordo, a anulação do procedimento de consolidação da propriedade, o cancelamento de eventuais novos leilões, e o restabelecimento da propriedade em seu nome. No mérito, pugnou pelo provimento do agravo, com a confirmação das medidas requeridas liminarmente.

O pedido de tutela antecipada recursal foi deferido (ID. 275195872).

O Juízo
a quo
manifestou sua ciência, deixando, contudo, de prestar as informações que lhe foram solicitadas (ID. 276269350).

Intimados, os Agravados
ITAÚ UNIBANCO S.A.
e
PDTEC S.A.
apresentaram suas respectivas Contrarrazões aos IDs. 280111373 e 280827869.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 275100379).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preliminarmente, cumpre analisar a alegação da
PDTEC S.A.
no sentido de que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária, por ser mera mandatária do
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Embora a
PDTEC S.A.
tenha suscitado tal questão em suas contrarrazões ao agravo, a matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo
a quo
na decisão agravada, tampouco constitui objeto específico do presente recurso, que se limita ao exame dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Ademais, a análise da legitimidade passiva, no caso concreto, demandaria cognição mais aprofundada acerca da natureza e extensão da relação mantida entre a
PDTEC S.A.
e o
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, bem como do papel efetivamente desempenhado por aquela nas tratativas com o Agravante, o que extrapola os limites cognitivos próprios deste recurso de Agravo de Instrumento.

Portanto, sem adentrar no mérito da alegação, por não constituir objeto específico deste recurso,
deixo de conhecer da preliminar
arguida e prossigo com a análise das demais teses recursais.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Superada a preliminar e presentes os pressupostos de admissibilidade
, conheço do recurso
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Ressai da ação originária que
PAULO SERGIO COSTA JUNIOR
celebrou, em 28/01/2016, contrato de crédito imobiliário com o Agravado
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, sob o n. 10135145002, para aquisição de imóvel residencial, no valor de R$ 240.000,00, com prazo de amortização de 360 meses, tendo como garantia a alienação fiduciária do próprio imóvel adquirido.

Sustenta o Agravante que, em razão de dificuldades econômicas, acumulou atrasos no pagamento das parcelas do financiamento, sendo que, em 14/03/2024, entrou em contato com a Agravada
PDTEC S.A. –
representante negocial do alhures Agravado
ITAÚ UNIBANCO S.A.
–
, oportunidade em que negociou o pagamento das parcelas em atraso de número 92 a 97, no valor total de R$ 19.003,38, além das custas cartorárias, no valor de R$ 1.660,22.

Informou que, após a realização do acordo, efetuou o pagamento das custas cartorárias no valor de R$ 1.660,22, em 27/03/2024, enviando o comprovante à Agravada
PDTEC S.A.
Contudo, em 28/03/2024, essa rescindiu unilateralmente o acordo já firmado, sob a justificativa de que o Agravado
ITAÚ UNIBANCO S.A.
não havia aceitado o compromisso, e se recusou a emitir o boleto para pagamento do saldo devedor restante.

Aduziu que, após o cancelamento unilateral do acordo, tentou, por diversos meios administrativos e extrajudiciais, regularizar a dívida e efetuar o pagamento do saldo devedor, mas todas as tentativas restaram infrutíferas pela inércia e recusa dos Agravados em fornecer meios para adimplir a obrigação.

Durante o trâmite processual, tomou conhecimento de que havia sido efetivada a consolidação da propriedade em nome do Agravado
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, ocorrida em 25/09/2024, sendo posteriormente designados leilões para os dias 06/03/2025 e 17/03/2025.

Diante desse cenário, requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão de qualquer medida constritiva por parte dos Agravados, especialmente a consolidação da propriedade e a realização dos leilões, bem como a autorização para consignar em juízo o valor das parcelas em atraso; deliberando o Juízo
a quo
nos seguintes termos:

“(...)12. Para a concessão da Tutela de Urgência é necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do CPC.

13. A probabilidade do direito pressupõe a existência de documento que, para o juízo de admissibilidade em análise perfunctória, seria capaz de demonstrar o direito invocado.

14. Explico. De acordo com o artigo 335, I, do Código Civil, a consignação tem lugar se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma, ou seja, não basta ser uma simples recusa, mas, deverá ficar configurada uma recusa SEM JUSTA CAUSA, que pode ser considerada como aquela injustificada, desvinculada dos termos do contrato firmado entre as partes, com ausência de motivo legítimo para recusar o recebimento do valor.

15. No caso dos autos, o autor pleiteia que possa consignar em juízo o valor contratual das parcelas atrasadas, no valor de R$ 34.655,64, todavia, não logrou êxito em comprovar que a recusa da instituição financeira fora injustificada.

(...)

17. No caso dos autos, poderia facilmente o autor ter buscado a via administrativa com o fim de consignar os valores, diretamente na instituição bancária. Em que pese o avanço da tecnologia, não é possível validar a conversa mantida por meio de aplicativo para entender como recusa injusta da ré, já que o código processual prevê formas específicas para a comprovação do requisito.

18. Ademais, não se pode esquecer que se está diante de um juízo provisório e que por isso mesmo, somente quando exista prova suficiente a formar a convicção do Julgador, ainda que provisória, mas com razoável sentimento de certeza, deve o magistrado deferir a pretensão antecipatória.

19. Assim, inexistindo prova de abusividade no limiar do processo, não vejo como atender o pedido de consignação no valor indicado na petição inicial.

20. No mais, o autor veio aos autos no id. 184541429 requerer a suspensão do leilão designado para os dias 06/03/2025 e 17/03/2025.

21. Pois bem. De acordo com os documentos juntados aos autos, verifico que não subsistem evidências concretas capazes de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança das alegações.

22. Ocorre que, subsiste nos autos evidência de que ele foi devidamente intimado para a purgação da mora, conforme se extrai da AV. 9/47.660 de 12/11/2024 – Protocolada sob o nº 246.459 de 20/12/2023, da matrícula imobiliária nº 47.660, acostada no id. 177833659, em que se registrou o decurso do prazo para tal ato, considerando que o Tabelião é detentor de fé-pública.

23. Insta salientar que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “no contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial. (...)
Ao mesmo tempo, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não se decreta a nulidade do leilão por ausência de intimação pessoal, se ficar demonstrada a ciência inequívoca da parte
”.

24. No caso dos autos, as praças do leilão estão designadas para os dias 06/03/2025 e 17/03/2025. Assim, o ajuizamento da ação e o pedido de suspensão do leilão, demonstram a sua ciência inequívoca das praças designadas, de modo a tornar impossível a suspensão do ato por ausência de intimação.

25. Por tais motivos, não consigo vislumbrar, neste momento processual, a probabilidade do direito invocado pelo autor, para que possa conceder-lhe liminarmente a cautelar almejada, razão pela qual INDEFIRO seus pedidos. (...)”
(ID. 184980339, na origem).

Inconformado,
PAULO SERGIO COSTA JUNIOR
interpõe o presente recurso, sustentando, em síntese:
(i)
a nulidade absoluta do procedimento de consolidação da propriedade, pela ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora;
(ii)
a simulação de tentativa de notificação em endereço inexistente, com o intuito de legitimar a intimação por edital;
(iii)
a recusa injustificada dos Agravados em receber o pagamento, configurada pela rescisão unilateral do acordo e pela não emissão dos boletos necessários;
(iv)
o descumprimento do intervalo mínimo de 15 dias entre os leilões, em violação ao art. 27, § 1º, da Lei nº 9.514/1997; e
(v)
a necessidade de suspensão das consequências jurídicas dos leilões, ante a nulidade do procedimento que os embasou.

Pois bem.

Denota-se que

o cerne da questão recursal reside em verificar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante, o qual objetivava, em suma,
(i)
a autorização para consignar em juízo o valor das parcelas em atraso e
(ii)
a suspensão de qualquer medida constritiva por parte dos Agravados, especialmente a consolidação da propriedade e a realização dos leilões.

O art. 335, inc. I, do Código Civil, estabelece que a consignação tem lugar “
se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o pagamento, ou dar quitação na devida forma
”.

In casu
, o Agravante sustenta que, após negociar com a
PDTEC
o pagamento das parcelas em atraso no valor total de R$ 19.003,38, acrescido das custas cartorárias de R$ 1.660,22, e após pagar essas custas, a
PDTEC
teria rescindido unilateralmente o acordo, impossibilitando a quitação do saldo devedor.

Em suas contrarrazões, a
PDTEC
afirma que não teria poder para rescindir acordos, atuando apenas como mandatária do
ITAÚ
, e que o Agravante teria sido informado das razões pelas quais o
ITAÚ
não seguiria adiante com a quitação do saldo devedor nos termos pretendidos.

Analisando os elementos constantes dos autos, verifico que o Agravante apresentou documentação que, em juízo de cognição sumária, indica a possibilidade de que tenha havido recusa no recebimento do pagamento acordado.

Dentre esses elementos, destaca-se o comprovante de pagamento das custas cartorárias no valor de R$ 1.660,22, realizado em 27/03/2024 (
vide
ID. 275083885), seguido da informação de cancelamento do acordo no dia seguinte.

Por outro lado, a
PDTEC
juntou cópia de e-mails trocados com o Agravante até julho de 2024, nos quais teria informado as condições ofertadas pelo
ITAÚ
para renegociação da dívida. No entanto, tais documentos, por si sós, não
excluem a possibilidade de que tenha havido recusa injustificada quanto ao acordo específico relatado pelo Agravante
.

Há muito a jurisprudência pátria tem reconhecido que a recusa injustificada em receber o pagamento ou a criação de obstáculos ao adimplemento da obrigação configura hipótese legítima para o cabimento da consignação em pagamento. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LEASING. ATRASO NO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES AJUSTADAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E CONSIGNATÓRIA. CABIMENTO DESTA ÚLTIMA EM RAZÃO DA PRESTABILIDADE DA PRESTAÇÃO E DA POSSIBILIDADE DE PURGA DA MORA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REPELIDA. RECURSO IMPROVIDO. I - NÃO SE TRATANDO AS MATÉRIAS ALINHADAS NAS RAZÕES DOS RECURSOS INTERPOSTOS DE QUESTÕES PRECLUSAS, REJEITA-SE A PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. II -
A JURISPRUDÊNCIA ATUALMENTE DOMINANTE TEM SEDIMENTADO O ENTENDIMENTO DE QUE, SE A MORA DO DEVEDOR AINDA NÃO PRODUZIU CONSEQÜÊNCIAS IRREVERSÍVEIS AO PERFEITO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO AJUSTADA, É ADMISSÍVEL A PROPOSITURA DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO POR PARTE DAQUELE A QUEM TOCA O CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO
. III -
ASSIM, NÃO OCORRENDO ADIMPLEMENTO ABSOLUTO DA OBRIGAÇÃO, EIS QUE A PRESTAÇÃO SE MANTÉM ÚTIL AO CREDOR, E RESTANDO POSSÍVEL A PURGAÇÃO DA MORA PELO DEVEDOR NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING) EM SEDE DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, MORMENTE PORQUE EVENTUAL INVOCAÇÃO DE CLÁUSULA RESOLUTIVA PREVISTA DE FORMA NÃO ALTERNATIVA PARA O ARRENDATÁRIO É NULA DE PLENO DIREITO, POR SE TRATAR DE RELAÇÃO DE CONSUMO
(ARTS. 51, INCISO I, E 54, § 2º, DO CDC), HÁ QUE SE REPUTAR ACERTADA A PROPOSITURA DA CONSIGNATÓRIA PELO DEVEDOR, CUJOS VALORES DEPOSITADOS FORAM RECONHECIDOS COMO SUFICIENTES, DE FORMA QUE A PRETENSÃO POSSESSÓRIA DEVE SER DESENGANADA, AINDA QUE ANTERIORMENTE PROPOSTA, EIS QUE O DEPÓSITO FORA LEVADO À EFEITO ANTES MESMO DA CITAÇÃO NA AÇÃO INTERDITAL. IV - APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.”
(TJ/DF. RAC: 19990110012676. Relator Des. Jeronymo de Souza, Terceira Turma Cível. Julgamento: 01/04/2002, DJU 22/05/2002; g. n.).

Nesse contexto, considerando que a consignação em pagamento é medida que visa justamente solucionar impasses como o narrado nos autos, entendo que, em sede de cognição sumária própria da tutela de urgência
, há elementos suficientes para reconhecer a probabilidade do direito do Agravante à consignação judicial do valor pactuado
, sem prejuízo de ulterior análise mais aprofundada na instrução processual, na origem.

Logo, ao contrário do que entendeu a decisão agravada, os elementos probatórios apresentados pelo Agravante são suficientes para demonstrar, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito quanto à recusa injustificada dos Agravados em receber o pagamento, pressuposto essencial para o deferimento da consignação em pagamento.

No que tange ao pedido de suspensão do leilão e ao questionamento da validade da consolidação da propriedade, a decisão agravada indeferiu o pleito sob o fundamento de que "
subsiste nos autos evidência de que ele foi devidamente intimado para a purgação da mora, conforme se extrai da AV. 9/47.660 de 12/11/2024 – Protocolada sob o nº 246.459 de 20/12/2023, da matrícula imobiliária nº47.660, acostada no id. 177833659, em que se registrou o decurso do prazo para tal ato, considerando que o Tabelião é detentor de fé-pública
."

Acrescentou, ainda, que "
as praças do leilão estão designadas para os dias 06/03/2025 e 17/03/2025. Assim, o ajuizamento da ação e o pedido de suspensão do leilão, demonstram a sua ciência inequívoca das praças designadas, de modo a tornar impossível a suspensão do ato por ausência de intimação.
"

Novamente, com a devida vênia,
entendo que tais fundamentos não se sustentam diante do conjunto probatório e do arcabouço jurídico aplicável
.

Da análise dos documentos trazidos pelo Agravante, extraio elementos que indicam possível irregularidade no procedimento de consolidação da propriedade, notadamente no que se refere à intimação do devedor fiduciante para purgar a mora.

O art. 26, § 3º, da Lei n. 9.514/1997, com a redação atualizada pela Lei n. 14.711/2023, estabelece que a intimação do devedor fiduciante deve ser feita pessoalmente, sendo a intimação por edital medida excepcional, cabível apenas quando certificado pelo oficial que o devedor se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível, conforme disposto no § 4º do mesmo artigo:

"Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

(...)

§ 3º A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos). (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

(...)

§ 4º Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)".

No caso comento, o
ITAÚ
afirma, por suas contrarrazões, que o Oficial do Registro de Imóveis diligenciou no endereço do imóvel em várias oportunidades, não sendo possível a intimação do Agravante, o que teria justificado a intimação por edital.

Todavia, analisando a documentação acostada aos autos,
verifico que há elementos que colocam em dúvida a regularidade do procedimento de intimação
, especialmente pelo Agravante sustentar que sempre residiu no imóvel objeto do financiamento e que a tentativa de intimação teria sido realizada em endereço inexistente ou incorreto, com o intuito de simular a situação de “
local ignorado, incerto ou inacessível
”, prevista no § 4º do art. 26 da Lei n. 9.514/1997.

Em que pese a fé pública de que goza o Oficial de Registro,
a alegação do Agravante merece ser considerada em sede de cognição sumária
, especialmente diante dos indícios de que ele continuou residindo no imóvel e de que manteve contato com a
PDTEC
até julho de 2024, o que poderia indicar que
não
se encontrava em local ignorado, incerto ou inacessível.

Não bastando,
constato que o intervalo entre os leilões designados (06/03/2025 e 17/03/2025) foi de apenas 11 (onze) dias
,
inferior ao prazo mínimo de 15 dias estabelecido pelo art. 27, § 1º, da Lei n. 9.514/1997
, o que configura vício formal adicional no procedimento expropriatório
, in verbis:

“Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.711, de 2023)

§ 1º Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes. (Redação dada pela Lei nº 13.465, de 2017).”

Tais circunstâncias, em conjunto, são suficientes para, em sede de cognição sumária, reconhecer a probabilidade do direito do Agravante quanto à alegada nulidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária e dos leilões subsequentes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgar a mora é requisito essencial para a validade do procedimento de consolidação da propriedade:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMÓVEL. LEI 9.514/1997. MORA. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4.
Para que ocorra a consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor, o devedor fiduciante deverá ser regularmente notificado, ato que, na alienação fiduciária de imóvel, acarreta diversos possíveis efeitos jurídicos: (a) a purgação da mora, com a retomada do contrato (§ 5º do artigo 26); (b) caso não haja pagamento, o oficial do cartório de registro certificará o evento ao credor para que adote as medidas necessárias à consolidação da propriedade em seu favor; (c) a reintegração de posse e posterior leilão do imóvel; e (d) enquanto não for extinta a propriedade fiduciária resolúvel, persistirá a posse direta do devedor fiduciante.
5.
A notificação em questão, para além das consequências naturais da constituição do devedor fiduciante em mora, permite, em não havendo a purgação e independentemente de processo judicial (opera-se formalmente pela via registrária cartorial), o surgimento do direito de averbar na matrícula do imóvel a consolidação da propriedade em nome do credor notificante, isto é, do fiduciário
. 6. Sob tal ótica, destaca-se a exegese perfilhada em julgado da Quarta Turma no sentido de que
‘a repercussão da notificação é tamanha que qualquer vício em seu conteúdo é hábil a tornar nulos seus efeitos, principalmente quando se trata de erro crasso ...’ (REsp 1.172.025/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 29 .10.2014)
. 7.
Nos casos de alienação fiduciária regidos pela Lei n . 9.514/1997 ‘É nula a intimação do devedor que não se dirigiu à sua pessoa, sendo processada por carta com aviso de recebimento no qual consta como receptor pessoa alheia aos autos e desconhecida’ (REsp 1531144/PB, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 28/03/2016)
. 8.
O defeito na intimação que não se dirigiu à pessoa do devedor caracteriza a inexistência de notificação válida, o que afasta a constituição em mora do devedor e, consequentemente, invalida a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário.
Incidência da Súmula 83/STJ. (...). 10. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp: 1803468 RS 2019/0071651-5. Relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgamento: 07/06/2021, DJe: 14/06/2021; destaquei).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. OBRIGATORIEDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. ANÁLISE INCONCLUSA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. 1.
No contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei n. 9.514/1997, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial
. Precedentes. (...)”.
(STJ. AgInt no AgInt no AREsp: 1897413 SP 2021/0141367-2. Relator Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma. Julgamento: 27/06/2022, DJe: 01/07/2022; destaquei).

Ainda que
PDTEC
aduza, em suas contrarrazões, a ausência de
periculum in mora
, sob o argumento de que os atos voltados à consolidação da propriedade fiduciária remontariam a novembro de 2024 –
cerca de 05 meses antes da interposição deste recurso
–
entendo que o perigo de dano se configura
,
in casu
,
não pela mera consolidação da propriedade em si
, mas pela
iminência de concretização dos efeitos jurídicos decorrentes dos leilões já realizados, com a possível transferência definitiva do imóvel a terceiros
.

Cumpre ressaltar que, conforme documentação constante dos autos, o imóvel objeto da lide constitui a residência do Agravante e de sua família, cuja perda representaria dano que transcende a esfera meramente patrimonial, atingindo o núcleo essencial do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF), consubstanciado no direito social à moradia (art. 6º, CF).

Logo,
apesar de os leilões já terem ocorrido quando da interposição do agravo (18/03/2025)
, a análise da regularidade do procedimento permanece relevante para fins de afastamento das eventuais consequências jurídicas dele decorrentes, eis que a eventual transferência do imóvel a terceiros em decorrência dos leilões já realizados poderia gerar consequências jurídicas irreversíveis ou de difícil reversão, comprometendo a efetividade do resultado do processo na origem.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para, tornando definitiva a tutela antecipada recursal concedida,
reformar a decisão agravada,
determinando:

i)
a autorização para consignação em pagamento do valor de R$ 19.003,38, referente ao acordo firmado com a Agravada
PDTEC S.A.
, devidamente atualizado, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para o depósito judicial;

ii)
o afastamento de quaisquer consequências jurídicas dos leilões realizados nos dias 06/03/2025 e 17/03/2025, tendo em vista os indícios de irregularidade no procedimento que os antecedeu, bem como a proibição de novos leilões relacionados ao mesmo procedimento, até o julgamento final da ação principal;

iii)
a suspensão dos efeitos da consolidação da propriedade realizada em favor do Agravado
ITAÚ UNIBANCO S.A.
, até o julgamento final da ação principal;

iv)
a suspensão de qualquer medida constritiva abusiva por parte dos Agravados, enquanto se processa a ação principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025